Tribunal: TJES
Processo: 5005211-25.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005211-25.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO REJEITADA. IMISSÃO NA POSSE DE UNIDADES PENHORADAS PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. CREDOR COMO DEPOSITÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu o pedido do condomínio exequente para imitir-se na posse de unidades imobiliárias arrestadas/penhoradas de propriedade da executada.

2. A agravante sustenta que a decisão é ilegal e desproporcional, pois a constrição judicial teria natureza meramente assecuratória e a imissão configuraria antecipação indevida de efeitos expropriatórios.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o agravo de instrumento é cabível contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença fora do rol taxativo do art. 1.015 do CPC; e (ii) se é legítima a imissão do exequente na posse de bens imóveis penhorados diante de indícios de que a executada tenta alienar o patrimônio constrito.

III. Razões de Decidir

4. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o cabimento do agravo de instrumento é amplo nas fases de liquidação e cumprimento de sentença, não se restringindo ao rol dos incisos do referido artigo.

5. A imissão do exequente na posse dos bens justifica-se pela existência de provas de que a executada promove a tentativa de comercialização de unidades hoteleiras já arrestadas judicialmente, o que caracteriza quebra do dever de lealdade e risco ao resultado útil do processo.

6. A medida encontra amparo legal no art. 840, inciso II e § 1º, do CPC, que permite que o exequente figure como depositário fiel dos imóveis, visando a preservação da garantia do juízo diante da conduta reprovável da devedora.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "
É legítima a imissão do exequente na posse de imóvel penhorado, na condição de fiel depositário (art. 840, § 1º, CPC), quando demonstrada a tentativa de alienação indevida do bem pela executada, visando resguardar o resultado útil do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, VII; 840, II, § 1º; 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

contra a r. decisão, que, nos autos do
cumprimento de sentença
deflagrado por
CONDOMINIO DO EDIFICIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER
,
deferiu o pedido do exequente, para imiti-lo na posse de todas as unidades arrestadas conforme termo de penhora de id. 80424511.

Em suas razões recursais (id.
18870841
), a agravante sustenta, em apertada síntese, que a decisão é ilegal e desproporcional, pois a constrição judicial (arresto/penhora) possui natureza meramente assecuratória e não transfere a posse direta ao exequente, tratando-se de antecipação indevida de efeitos expropriatórios. Alega, ainda, inexistir risco à efetividade da execução, uma vez que as restrições já estão averbadas nas matrículas imobiliárias, impossibilitando a alienação eficaz perante terceiros, além de a dívida possuir natureza
propter rem
. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento do mandado de imissão na posse e, no mérito, o provimento do recurso.

Mediante a decisão de id.
18910870
, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada apresentou contrarrazões (id.
19093288
), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de cabimento e, no mérito, pelo desprovimento com a aplicação de multa por recurso protelatório.

Ressalta-se que o presente recurso não comporta sustentação oral.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5005211-25.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

contra a r. decisão, que, nos autos do
cumprimento de sentença
deflagrado por
CONDOMINIO DO EDIFICIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER
,
deferiu o pedido do exequente, para imiti-lo na posse de todas as unidades arrestadas conforme termo de penhora de id. 80424511.

Em suas razões recursais (id. 18870841), a agravante sustenta, em apertada síntese, que a decisão é ilegal e desproporcional, pois a constrição judicial (arresto/penhora) possui natureza meramente assecuratória e não transfere a posse direta ao exequente, tratando-se de antecipação indevida de efeitos expropriatórios. Alega, ainda, inexistir risco à efetividade da execução, uma vez que as restrições já estão averbadas nas matrículas imobiliárias, impossibilitando a alienação eficaz perante terceiros, além de a dívida possuir natureza
propter rem
. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento do mandado de imissão na posse e, no mérito, o provimento do recurso.

Mediante a decisão de id. 18910870, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada apresentou contrarrazões (id. 19093288), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de cabimento e, no mérito, pelo desprovimento com a aplicação de multa por recurso protelatório.

Pois bem.

I – Preliminar: Cabimento

Em contrarrazões de recurso, o agravado sustenta a ausência de cabimento, por entender que a matéria tratada na decisão impugnada não está contemplada no rol do art. 1.015, do CPC, nem se encaixa na tese firmada no Tema 988 do STJ.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento. Compulsando os autos, observa-se que a decisão impugnada fora proferida na fase de cumprimento de sentença.

Conforme preceitua o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, "também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário". Portanto, nesta fase processual, a recorribilidade das interlocutórias é ampla, não se restringindo às hipóteses dos incisos do referido artigo.

Posto isso,
rejeito a preliminar
e conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

II – Mérito

O cerne recursal cinge-se a verificar o acerto da decisão que deferiu o requerimento do exequente para imitir o condomínio na posse de todas as unidades imobiliárias arrestadas/penhoradas de propriedade da executada (unidades nº 141, 143, 145, 431, 433 e 509), sob o fundamento de que a executada, ora agravante, permanecia dilapidando seu patrimônio ao promover ou tentar comercializar as unidades hoteleiras constritas, ignorando ordem judicial anterior e mantendo-se inerte quanto ao pagamento das taxas condominiais
propter rem.

Após detida análise, com a formação do contraditório, não vislumbro elementos para alterar o entendimento alcançado na decisão liminar recursal.

Observa-se que o d. juízo
a quo
deferiu a medida com base em elementos concretos de que a executada estaria promovendo a venda de unidades hoteleiras já arrestadas judicialmente, como a unidade 509, havendo prova nos autos originários (id. 89315894) trazida pelo Condomínio exequente que corrobora a tentativa de comercialização do bem.

C
hama a atenção o fato de que a agravante, em suas razões recursais, sequer nega a conduta que lhe foi imputada, limitando-se a argumentar que a alienação seria juridicamente ineficaz devido às averbações de indisponibilidade lançadas nas matrículas dos imóveis.

Contudo, entendo que a ineficácia do ato perante o credor não afasta a reprovabilidade da conduta da executada, que aparentemente tenta se desfazer de patrimônio submetido à garantia do juízo, consubstanciando forte indício de quebra do dever de lealdade e da fidúcia inerente ao encargo de depositária.

Nesse contexto, a decisão agravada não ostenta a natureza de medida executiva atípica, a qual é voltada precipuamente a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, mas de preservação do direito e resguardo do resultado útil do processo.

Isso se justifica, sobretudo, porque o exequente pugnou para figurar como depositário fiel dos imóveis, assunção de encargo que se revela viável e compatível com a sistemática processual, encontrando guarida no art. 840, inciso II, § 1º, do CPC.

A manutenção da agravante na posse de bens que ela própria tenta alienar indevidamente colocaria em risco a utilidade prática do processo.

Por fim, em contrarrazões, o agravado pugna pela condenação da agravante ao pagamento de multa por recurso manifestamente protelatório (art. 80, VII, CPC).

Embora as teses da agravante tenham sido rejeitadas, a interposição do presente recurso configura exercício regular do direito de defesa e do princípio do duplo grau de jurisdição. Para a configuração do caráter protelatório, exige-se prova do intuito de obstar o andamento processual, o que não se vislumbra de pronto apenas pela rejeição dos argumentos expostos.

III - Dispositivo

Diante disto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)